Tribunal: TJES
Processo: 5002686-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002686-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002686-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) em face da decisão (id 778717) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, ao sanear a “ação de anulação de confissão de dívida” nº 0008085-79.2019.8.08.0011, ajuizada por LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN, ora Agravado, inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não incide na relação jurídica firmada entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a inversão probatória com fundamento na legislação consumerista.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 831601), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 871167).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Dezembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002686-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) em face da decisão que, ao sanear a “ação de anulação de confissão de dívida” nº 0008085-79.2019.8.08.0011, ajuizada por LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN, ora Agravado, inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo haver relação de consumo entre as partes.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não incide na relação jurídica firmada entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a inversão probatória com fundamento na legislação consumerista.

Pois bem.

O Agravado, por meio da ação judicial de origem, pretende discutir os termos da “Confissão de Dívida nº 131.807-7”, decorrente (a dívida) de mora quanto ao pagamento de Cédula de Crédito Bancária entabulada para o fomento da atividade rural empreendida pelo Agravado.

É cediço que, “
c
onsoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ
” (agravo interno em agravo em recurso especial nº 1361406, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo).

Na relação jurídica firmada entre as partes é evidente a vulnerabilidade do Agravado (tomador do empréstimo) em relação à cooperativa de crédito, por ser (o Agravado) pessoa física que exerce o cultivo de café como atividade econômica, contexto em que, inobstante o valor do empréstimo ser destinado ao fomento da agricultura, afigura-se inequívoca sua qualidade (do Agravado) de destinatário final do objeto do contrato.

Neste sentido o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0004082-97.2019.8.08.0038, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo; do recurso de agravo de instrumento nº 0003105-84.2019.8.08.0045, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e do recurso de agravo de instrumento nº 0013231-78.2018.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PARCELAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando entendimento no sentido de serem aplicáveis as regras consumeristas aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural.
(...)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PRODUTOR RURAL. CRÉDITO RURAL. PECULIARIDADES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 2º, do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
2. Na hipótese, conquanto o objeto jurídico entabulado entre as partes seja Cédula de Produto Rural sacas de café, tenho que uma das partes é pessoa física presumivelmente vulnerável e destinatária final do produto adquirido, razão pela qual deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes
. (...)” (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A teor da jurisprudência do STJ, a hipossuficiência do contrante frente a instituição financeira, mitiga a teoria finalista que caracteriza o consumidor como aquele destinatário final do produto ou serviço, e que, a princípio, afasta o CDC dos casos em que há fomento da atividade agrícola com o crédito objeto da relação contratual.
II. Sendo este o mote vertido pelo Juízo a quo ao reconhecer a relação de consumo e inverter o ônus da prova, ou seja, a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do Agravado frente ao Banco do Brasil, não há razões fáticas ou jurídicas a impor entendimento diverso. III. Recurso conhecido e não provido.” (grifo nosso)

Nesta senda, conclui-se que o entendimento manifestado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria, razão pela qual a decisão vergastada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002686-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que as atividades da cooperativa se equiparam àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

2. Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) e Agravado LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.